Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600526-81.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
09/11/2024
Número: 0600526-81.2024.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600526-81.2024.6.16.0143
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Coligação "Aliança por uma Santa Tereza
mais Desenvolvida, Fraterna, Moderna e Justa para Todos" - PL/PSB e, conforme mandado de
segurança 0600526-81.2024.6.16.0143, mantenho a divulgação da pesquisa registrada sob o
número 00789/2024.(Impugnação à Divulgação Antecipada de Pesquisa Pr-00789/2024 com Pedido
de Tutela de Urgência ajuizada pela a Coligação "Aliança por uma Santa Tereza Mais Desenvolvida,
Fraterna, Moderna e Justa Para Todos" - PL/PSB em face de Datamedia Soluções e Pesquisas
Ltda. Alega, em síntese, que: a) a representada divulgou a pesquisa PR-00789/2024 três dias antes
do prazo permitido pela legislação eleitoral, violando o art. 16 da Resolução nº 23.600 do TSE, o
que compromete o equilíbrio do pleito e infringe o princípio da igualdade de oportunidades entre
os candidatos; b) a divulgação antecipada influenciou indevidamente o eleitorado, induzindo a erro
e prejudicando a lisura do processo eleitoral; c) os dados divulgados no post de WhatsApp
correspondem exatamente aos números da pesquisa, demonstrando que a divulgação foi realizada
pela própria representada, única detentora dos dados da pesquisa; d) requer a exibição dos dados
completos da pesquisa, nos termos do § 7º-ART da Resolução nº 23.600 do TSE, para verificar a
conformidade da pesquisa com as exigências legais; e) a infração justifica a aplicação de multa
pela violação às regras estabelecidas pela legislação eleitoral, conforme art. 33 da Lei nº 9.504/1997
e § 7º-A da Resolução nº 23.600 do TSE. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para
determinar a imediata suspensão da divulgação da pesquisa pela representada; a intimação para
apresentação dos dados completos da pesquisa; a aplicação de multa pela divulgação antecipada
e a condenação da representada ao pagamento das custas processuais. Data de término da
pesquisa: 11/09/2024, data de registro: 06/09/2024, data de divulgação: 12/09/2024, Cargo(s):
Prefeito.) JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna,
moderna e justa para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRIDO)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44136371
16/10/2024
09:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.947

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600526-81.2024.6.16.0143 – Santa Tereza
do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: Aliança por uma Santa Tereza mais desenvolvida, fraterna, moderna e
justa para todos [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB/PR55736
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
IMPUGNAÇÃO À DIVULGAÇÃO DE
PESQUISA ELEITORAL. ALEGADA
DIVULGAÇÃO ANTECIPADA. INOVAÇÃO
RECURSAL PARCIAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto pela
Coligação “Aliança por uma Santa Tereza
mais Desenvolvida, Fraterna, Moderna e
Justa para Todos” (PL/PSB) contra
sentença que julgou improcedente
impugnação à divulgação de pesquisa
eleitoral registrada sob o número PR-
00789/2024. A recorrente alegou que a
pesquisa foi divulgada antes do prazo
permitido pela legislação eleitoral, violando
a Resolução nº 23.600/2019 do TSE, e
apresentou como principal prova uma Ata
Notarial referente a mensagens divulgadas
em grupo de WhatsApp.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44136371 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se houve inovação recursal ao
apresentar novas alegações sobre a
metodologia da pesquisa, não constantes
da inicial; e (ii) determinar se a pesquisa foi
de fato divulgada antecipadamente, em
v i o l a ç ã o à l e g i s l a ç ã o e l e i t o r a l ,
comprometendo a isonomia entre os
candidatos e a regularidade do pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal ocorre quando a
parte recorrente introduz, em sede recursal,
argumentos que não foram suscitados na
petição inicial, o que viola o princípio da
dialeticidade. No caso, a recorrente trouxe,
nas razões recursais, questionamentos
quanto à metodologia da pesquisa que não
constavam na impugnação original. Assim,
essa parte do recurso não pode ser
conhecida.

4. A Ata Notarial apresentada pela
recorrente como prova da divulgação
antecipada da pesquisa não contém
elementos suficientes para comprovar a
irregularidade. As capturas de tela do grupo
de WhatsApp "Fala Santa Tereza do Oeste"
mostram números que não coincidem com
os resultados oficiais da pesquisa
registrada, não havendo, portanto,
correspondência clara entre as informações
divulgadas no grupo e os dados da
pesquisa.

5. Além disso, não há provas que vinculem
a recorrida, Datamedia Soluções e
Pesquisas Ltda., à divulgação das
mensagens no grupo de WhatsApp,
tampouco evidências de que a pesquisa
tenha sido divulgada antes da data de
conclusão da coleta de dados, prevista para
11/09/2024, conforme o seu registro oficial.

6. A litigância de má-fé não se caracteriza,
pois não há provas de que a parte
recorrente, apesar de não ter apresentado
provas robustas, tenha agido com dolo ou
intenção de distorcer os fatos. Portanto, não
há fundamento para a aplicação de multa
por má-fé processual.

Num. 44136371 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inovar em sede recursal com novos
fundamentos não alegados na petição
inicial viola o princípio da dialeticidade e
impede o conhecimento do recurso nessa
parte.

2. A Ata Notarial, por si só, não constitui
prova suficiente para comprovar a
divulgação antecipada de pesquisa eleitoral
quando não há correspondência clara entre
os números divulgados em redes sociais e
os resultados oficiais da pesquisa
registrada.

3. A ausência de provas que vinculem a
divulgação antecipada à empresa
responsável pela pesquisa inviabiliza o
acolhimento de impugnação com base em
tal alegação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, LV; Lei nº 9.504/1997, art. 33;
Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 2º, 10
e 11.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de impugnação do registro de pesquisa, ajuizada
por ALIANÇA POR UMA SANTA TEREZA MAIS DESENVOLVIDA, FRATERNA,
MODERNA E JUSTA PARA TODOS em desfavor de DATAMEDIA SOLUCOES E
PESQUISAS LTDA, sob a alegação de divulgação irregular de pesquisa.
Num. 44136371 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

Por sentença (id. 44040431), o juízo a quo julgou improcedente a
representação, mantendo a divulgação da pesquisa registrada sob o número 00789/2024.

Insatisfeito, o representante recorreu (id. 44040434), alegando, em síntese,
que: a) a pesquisa eleitoral foi divulgada antes do prazo permitido pela legislação
eleitoral, violando o art. 16 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE. A prova principal
apresentada é uma Ata Notarial, que registra a divulgação antecipada da pesquisa PR-
00789/2024 no grupo de whatsapp "Fala Santa Tereza do Oeste", que teria ocorrido em
10 de setembro de 2024, um dia antes do permitido; b) a Ata Notarial tem elevada força
probatória, especialmente em controvérsias envolvendo provas digitais, como no caso de
mensagens de WhatsApp, e a desconsideração de tal prova na sentença caracteriza
erro; c) a divulgação antecipada da pesquisa é um fator que compromete a isonomia
entre os candidatos e a lisura do pleito, justificando a aplicação de sanções previstas na
legislação eleitoral; d) a pesquisa apresentou divergências e inconsistências, como
distribuição amostral desbalanceada, resultados atípicos em determinados segmentos
(por exemplo, apoio de 100% ao candidato em faixa etária específica) e taxas de rejeição
inconsistentes entre candidatos.

Especificamente no que tange à tutela provisória de urgência, "alega que o
fumus boni iuris encontra-se evidenciado pela violação direta ao art. 16 e § 1º da
Resolução nº 23.600/2019 do TSE, que regulamenta de maneira expressa o prazo e as
condições para a divulgação de pesquisas eleitorais, enquanto o periculum in mora reside
no dano irreparável ou de difícil reparação ao equilíbrio do pleito, caso se mantenha a
divulgação irregular da pesquisa".

Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata
suspensão da divulgação da pesquisa, e, no mérito, o reconhecimento da validade da
prova produzida e a manutenção da suspensão da divulgação da pesquisa eleitoral PR-
00789/2024 pela Representada DATAMEDIA SOLUÇÕES E PESQUISAS LTDA.

Nas contrarrazões (id. 44040441), a recorrida alega, em síntese, que não há
prova de que a pesquisa foi divulgada de forma antecipada, argumentando que: a) a
coleta de dados no município de Santa Tereza do Oeste ocorreu em 11/09/2024, e que,
portanto, a suposta divulgação antecipada em 10/09/2024 seria impossível; b) as provas
apresentadas pela recorrente, consistentes em capturas de tela de conversas no
WhatsApp, não são suficientes para comprovar que a pesquisa foi divulgada antes da
conclusão da coleta de dados. Por fim, pede a manutenção da sentença de
improcedência e condenação da recorrente por litigância de má-fé.

A tutela provisória foi indeferida em decisão de id. 44040983.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo conhecimento e não
provimento (id. 44064821)

É o relatório.

Num. 44136371 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 18/09/2024 (id. 44040438) e as razões foram protocoladas no dia
17/09/2024 (id. 44040434).

Antes de intimada, a recorrida protocolou suas contrarrazões em 18/09/2024
(id. 44040441), tempestivamente.

Inicialmente, contudo, conforme já consignado na decisão de id. 44040983,
verifica-se que há uma evidente inovação recursal.

Observou-se que, na inicial, a recorrente relaciona sua causa de pedir
próxima (isto é, a questão de fato) à suposta divulgação antecipada da pesquisa.

Por sua vez, nas razões recursais, aduz uma série de argumentos
concernentes à metodologia da pesquisa em si (divergências e inconsistências, como
distribuição amostral desbalanceada, resultados atípicos em determinados segmentos e
taxas de rejeição inconsistentes entre candidatos), que não constaram da inicial e que,
portanto, não foram decididas na sentença recorrida.

Dessa forma, considerando que inovar em sede recursal ofende ao princípio
da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso nessa parte.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO em parte
do recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu uma
série de requisitos concernentes à sua divulgação:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as
empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas às eleições
ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as
seguintes informações (Lei n° 9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º) :
(...)
§ 2º Na contagem do prazo de que cuida o caput, não devem ser
consideradas as datas do registro e a da divulgação, de modo que entre
estas transcorram integralmente 5 (cinco) dias.
(...)
Art. 11. As pesquisas realizadas em data anterior ao dia das eleições poderão
ser divulgadas a qualquer momento, inclusive no dia das eleições, desde que
respeitado o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 2° e a menção às
Num. 44136371 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

informações previstas no art. 10 desta Resolução.

No caso concreto, conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou
improcedente "a impugnação apresentada pela Coligação “Aliança por uma Santa Tereza
mais Desenvolvida, Fraterna, Moderna e Justa para Todos” – PL/PSB e, conforme
mandado de segurança 0600526-81.2024.6.16.0143, mantenho a divulgação da pesquisa
registrada sob o número 00789/2024", pois "as provas apresentadas pela representante
não atendem a esses critérios de certeza jurídica, não sendo suficiente para sustentar a
alegação de que houve divulgação antecipada da pesquisa eleitoral pela empresa
representada".

Na parte conhecida, as razões recursais se voltam contra a sentença
alegando, em síntese, que a pesquisa eleitoral foi divulgada antes do prazo permitido pela
legislação eleitoral, violando o art. 16 da Resolução nº 23.600/2019 do TSE.

Argumenta que a prova principal apresentada é uma Ata Notarial, que registra
a divulgação antecipada da pesquisa PR-00789/2024 no grupo de WhatsApp "Fala Santa
Tereza do Oeste", que teria ocorrido em 10 de setembro de 2024, um dia antes do
permitido.

Sustenta que a Ata Notarial tem elevada força probatória, especialmente em
controvérsias envolvendo provas digitais, como no caso de mensagens de WhatsApp, e a
desconsideração de tal prova na sentença caracteriza erro.

Aduz que a divulgação antecipada da pesquisa é um fator que compromete a
isonomia entre os candidatos e a lisura do pleito, justificando a aplicação de sanções
previstas na legislação eleitoral.

A recorrida, por sua vez, alega, em síntese, que não há prova de que a
pesquisa foi divulgada de forma antecipada.

Argumenta que a coleta de dados no município de Santa Tereza do Oeste
ocorreu em 11/09/2024 e que, portanto, a suposta divulgação antecipada em 10/09/2024
seria impossível, e que, ademais, as provas apresentadas pela recorrente, consistentes
em capturas de tela de conversas no WhatsApp, não são suficientes para comprovar que
a pesquisa foi divulgada antes da conclusão da coleta de dados.

Por fim, pede a manutenção da sentença de improcedência e a condenação
da recorrente por litigância de má-fé.

Pois bem.

O recurso, na parte conhecida, não comporta provimento.

Primeiro, não há qualquer fundamentação na sentença respeitante a
admissibilidade ou não de ata notarial como elemento de prova.

O que há, na verdade, é a valoração do conteúdo da ata e, nesse sentido, a
sentença é irrepreensível.

Num. 44136371 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

A referida ata notarial, que instruiu a inicial da impugnação (id. 44040398),
consiste no registro de acesso ao grupo de WhatsApp "Fala Santa Tereza do Oeste" e
verificação das seguintes mensagens, trocadas em 10/09/2024, à 12:27:

Num. 44136371 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

Segundo a sentença, "As capturas de tela apresentadas pela representante
(Imagem 1), mostram uma mensagem no grupo de WhatsApp "Fala Santa Tereza do
Oeste", na qual são divulgados números atribuídos a três candidatos. No entanto, esses
números (Amarildo 50, Marcelo 22, Junior 20) não coincidem exatamente com os dados
Num. 44136371 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

oficiais divulgados pela pesquisa (Imagem 2), onde os percentuais são Amarildo Rigolin -
49.67%, Marcelo Picoli - 19.33% e Junior Lombardo - 14.33%. Essa diferença indica que
os números divulgados no grupo de WhatsApp não correspondem diretamente aos
resultados oficiais da pesquisa, o que sugere que as informações divulgadas no grupo
"Fala Santa Tereza do Oeste" não foram extraídas da pesquisa realizada pela
representada. Além disso, não há provas que vinculem a pessoa responsável pela
postagem no grupo de WhatsApp à empresa representada, Datamedia Soluções e
Pesquisas Ltda. Os números divulgados no grupo de WhatsApp são diferentes dos
números oficiais da pesquisa e não há evidências de que essa divulgação tenha sido
realizada ou autorizada pela empresa".

Em suma, os números divulgados no grupo de Whatsapp e os constantes no
relatório final da pesquisa são ligeiramente diferentes e nas mensagens não há qualquer
menção a que pesquisa ou instituto se refere o integrante do grupo "Darci".

Ademais, não se vislumbra a responsabilidade da recorrida na replicação, por
terceiros estranhos ao processo, de informações que: a) não se sabe se provêm
necessariamente da recorrida; b) sequer as porcentagens são coincidentes; c) não fazem
qualquer referência específica à pesquisa registrada.

Por fim, há de se considerar alegações em sentido contrário pela recorrida,
segundo as quais no dia 10/09/2024 sequer haviam sido feitas as entrevistas relativas à
pesquisa impugnada.

Com efeito, segundo se extrai de consulta ao registro da pesquisa PR-
00789/2024 no TSE, a data de início da pesquisa estava programada para 10/09/2024
c o m
t é r m i n o
e m
1 1 / 0 9 / 2 0 2 4
( < h t t p s : / / p e s q e l e -
divulgacao.tse.jus.br/app/pesquisa/detalhar.xhtml>).

Assim, ausente qualquer indício de divulgação antecipada da pesquisa em
questão, bem como de qualquer relação da recorrida com a suposta divulgação
antecipada, não merece reparos a sentença que julgou improcedente a representação de
origem, devendo ser negado provimento ao recurso.

Quanto à litigância de má-fé arguida pela recorrida, entendo que, embora não
tenha sido da melhor técnica processual o ajuizamento de uma impugnação a pesquisa
eleitoral dispondo unicamente de uma prova tão débil quanto a apresentada, isso não
significa necessariamente uma atuação de má fé por parte da recorrente.

No caso, ausente a comprovação da má-fé, o requerimento de multa deve ser
rejeitado.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO em parte do recurso
e, na parte conhecida, NEGO-LHE provimento.

Num. 44136371 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600526-81.2024.6.16.0143 - Santa
Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: ALIANÇA POR UMA SANTA TEREZA MAIS DESENVOLVIDA, FRATERNA,
MODERNA E JUSTA PARA TODOS [PL/PSB] - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - Advogado
do(a) RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER - PR39406
- RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA - Advogado do(a) RECORRIDO:
SIDIMAR LAZZAROTTO - PR55736

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136371 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 16/10/2024 09:46:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101609461294400000043086606
Número do documento: 24101609461294400000043086606
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 09/11/2024 16:00:11